Tribunal: TJSP
Processo: 2127515-47.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico ilícito de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Pretensão de relaxamento da constrição cautelar, em decorrência da alegada ilicitude da diligência policial. Inadmissibilidade. Ilicitude não verificada de plano. Inexistência de elementos que infirmem, de modo inconteste, a regularidade da situação flagrancial. Pleito de revogação da prisão preventiva.

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico ilícito de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Pretensão de relaxamento da constrição cautelar, em decorrência da alegada ilicitude da diligência policial. Inadmissibilidade. Ilicitude não verificada de plano. Inexistência de elementos que infirmem, de modo inconteste, a regularidade da situação flagrancial. Pleito de revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Apreensão de relevante quantidade de substâncias entorpecentes (33 porções de maconha, pesando 30,14 gramas, e 04 tijolos de cocaína, pesando 3.900,25 gramas), além de uma balança de precisão, um rádio transmissor HT, papéis alusivos à contabilidade do tráfico de drogas e embalagens plásticas vazias. Decisão que apresentou fundamentação satisfatória, expondo as razões de decidir. Paciente que registra condenação pela prática de crime da mesma espécie do aqui tratado. Circunstâncias pessoais e gravidade concreta do delito que indicam a necessidade de manutenção da custódia cautelar para fins de garantia da ordem pública. Inaplicáveis outras medidas do artigo 319 do Código de Processo Penal. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.